Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DOMÍNIO SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro para suspender a medida constritiva sobre o imóvel litigioso.

II – Agravo de instrumento desprovido.